Tribunal: TJDFT
Processo: 0737297-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato, devolução do preço pago e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Vício de consentimento. Ausência de demonstração. O erro ou dolo, previstos nos arts. 138 e 145 do Código Civil, devem ser comprovados para que o negócio jurídico seja anulado. No caso, o autor não logrou êxito em comprovar que sua declaração de vontade, ao aderir ao grupo de consórcio, foi emanada em virtude de erro substancial ou que decorreu de indução por outra pessoa. De outro lado, há clareza no contrato quanto aos direitos e obrigações do consorciado, formas de contemplação, duração do grupo, dentre outros elementos essenciais aos quais o autor aderiu. Assim, não há que se falar em nulidade do contrato, de modo que devem ser aplicadas as regras relativas à desistência.
3 – Consórcio. Desistência. Restituição dos valores vertidos. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou da contemplação (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF). A devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, que não é o caso.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.
J